Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-15.2017.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 1204-15.2017.8.11.0095
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1204-15.2017.8.11.0095
Apelante: Jonas Taborda
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo da Sentença, preferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a responsabilidade do Requerido pela prática de ilícito ambiental, sem licença ou autorização do órgão competente e condená-lo às obrigações de não fazer e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.
Interposto o Recurso de Apelação pela parte Ré, este pugnou pela concessão da tutela antecipada, para que sejam sobrestados os efeitos da sentença condenatória, especialmente, no que tange à retirada dos invasores do local e de qualquer estrutura instalada na mata, bem como se determinada a abstenção de Busca e Apreensão dos instrumentos para a realização de queimadas, desmatamento, entre outros.
Para tanto, afirma que estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento dos pedidos, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano grave e de difícil reparação, porque há inúmeras famílias, com dificuldades de sustento próprio, que ficaram ainda mais prejudicadas com o cumprimento da decisão judicial.
É o relatório. Decido.
Denota-se dos autos, que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo – decorrente da conclusão do Inquérito Civil n. 2259-011/2016 –, em face de Jonas Taborda, sob alegação de que provocou dano ambiental, por destruir, aproximadamente, 5.114 hectares de floresta nativa, sem a devida permissão da autoridade competente, dentro do território da Fazenda Filizola, na qual se localizam a Comunidade Canaã e a Gleba Sol Nascente (áreas objeto de litígio – Ação de Reintegração de Posse m. 1171713).
Noticia, na inicial, que as associações (Comunidade Canaã e a Gleba Sol Nascente) foram criadas para promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento de 1.092,19 hectares, sem autorização, ocupando, a primeira organização, 40 (quarenta) lotes e 89 (oitenta e nove) a segunda.
Posto isso, o Autor propôs a presente ação contra cada uma dos ocupantes dos lotes, objetivando a reparação dos danos ambientais causados na área de preservação permanente – mata virgem da Floresta Amazônica.
Feitas as considerações, o N. Parquet pugnou, liminarmente, a determinação para sobrestar o ocupante do lote, de praticar qualquer atividade que implique em novo desmatamento, aberturas de novas entradas ou impossibilite a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, sob pena de incidência de multa diária.
No mérito, formulou o pedido de condenação a reparação do dano ambiental e dano moral coletivo, em razão da responsabilidade objetivo do Requerido Jonas Taborda.
Recebida a inicial, o Douto Magistrado designou audiência de justificação, bem como determinou a colhida de informações e que o Autor divulgue a propositura da ação, nos meios de comunicação (id n. 17630952).
Em ato contínuo, o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido de tutela antecipada. Após a tramitação processual, sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para (id n. 17633965):
declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela pratica de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:
1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservaçãoo permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;
2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;
3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;
4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$102.280,00 (cento e dois mil e duzentos e oitenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;
5)a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;
6)EMBARGO O USO DA AREA e DETERMINO a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA F|L|ZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;
7)DETERMINO a BUSCA E APREENSAO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;
8)OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.
No presente caso, a sentença proferida, confirmou a liminar e anotou o seu descumprimento, o que ensejou, inclusive, aplicação de multa pecuniária, além do que, determinou a desocupação de todos os invasores, nas áreas da Fazenda Filizola, bem como todas as estruturas instaladas na mata, sem autorização ou licenciamento do órgão competente, além da busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimada, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental.
E é contra essa parte da sentença, que o Requerente pretende a suspensão, ao argumento de que presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido.
De início, anoto que a norma encartada no caput do artigo 1.012, do CPC/2015 dispõe que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, como regra geral, salvo nas seguintes situações:
§1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Importa dizer que o sistema brasileiro não admite, como regra, a eficácia imediata da sentença, com exceções previstas em lei, como ocorre no presente caso, que é a hipótese assinalada no inciso V, do parágrafo primeiro, razão pela qual, é cabível o pedido de efeito suspensivo, caso preenchidos os requisitos assinalados no parágrafo quarto.
Entrementes, entendo que o presente pleito não se amolda ao previsto na lei, por duas razões. A primeira é que, analisando os autos e também as razões recursais, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, porque comprovada a ocorrência dos danos ambientais, causados no lote ocupado pelo Recorrente, o que enseja a declaração da sua responsabilidade e por isso, a reparação na área, questão indiscutível. A segunda, é que há notícia nos autos de que já houve a desocupação dos invasores no loteamento, em decorrência do cumprimento da decisão judicial proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 40869-40.2016.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, conforme informação extraída na certidão de id n. 17634485, e por isso, prejudicada a realização dos atos determinados na sentença da Ação Civil Pública.
Nessa toada, o pressuposto processual do perigo de dano grave ou de difícil reparação, está prejudicado, razão pela qual, não há falar em suspensão dos efeitos dessa parte do ato sentencial.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO a tutela antecipada, para sobrestar os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1204-15.2017.8.11.0095.
Intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonas Taborda.
Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação ministerial.
Por fim, retornem-me conclusos para o julgamento do Apelo.
Cumpram-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.